Tribunal: TJDFT
Processo: 0712043-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por HILDEAMO BONIFACIO OLIVEIRA e SYLMARA MACHADO SALVIANO BONIFACIO, ora terceiros interessados/agravantes, em face da r. Decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos do inventário no 0014243-52.2015.8.07.0001, nos seguintes termos: “Petições de id. 110916785 e 116020596 – em apertada síntese, HILDEAMO e SYLMARA, na condição de terceiros interessados, peticionam nos autos pugnando pela ratificação de alvará que autorizou a lavratura de escritura pública definitiva de compra e venda do imóvel situado na SHIS QI 01, Conjunto 01, casa 04, Lago Sul, Brasília/DF, registrado sob a matrícula no 83119, no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. DECIDO. Da leitura da certidão de ônus no id. 40883934, verifica-se que somente 50% do imóvel objeto de análise está registrado em nome do Espólio. Os outros 50% estão em nome das requerentes Samira e Cybele. Com efeito, ainda que o alvará não tenha especificado que a autorização da lavratura de escritura pública tratava, tão somente, da parte pertencente ao Espólio, por óbvio que é isso que se extrai da decisão que deferiu a alienação, considerando que este juízo não tem competência para tratar de questão inter vivos, ou seja, quanto à parte pertencente a outrem, trata-se de providência que compete à proprietária daquela fração do imóvel alienado cumprir. Assim, nada a prover quanto ao pedido formulado por HILDEAMO e SYLMARA, devendo estes adotar os meios judiciais e extrajudiciais ordinários adequados para a solução do litígio. Preclusa esta decisão, tornem-se os autos ao arquivo.” Em suas razões, os Agravantes defendem, em síntese, a necessidade de ratificação do alvará que autorizou a lavratura de escritura pública definitiva de compra e venda do imóvel situado na SHIS QI 01, conjunto 01, casa 04, Lago Sul, Brasília/DF, registrado sob a matrícula no 83119, no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Nesse contexto, pleiteiam a autorização judicial para que o cartório lavre a escritura do respectivo imóvel, independentemente da assinatura do(a) inventariante do falecido cônjuge da coerdeira Cibele Prates de Macedo. Aduzem que a adjudicação do bem supramencionado garantirá a conclusão do inventário da Sra. Iliana Prates de Macedo. Sustentam que existem situações em que a vara de sucessões pode proceder à venda judicial dos bens, ou de parte deles, que pertençam aos coerdeiros ou meeiros. Contrarrazões em ID n° 35313652. Preparo regular (ID n° 34505994). É o relatório. DECIDO. Da análise do Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que o feito de origem foi arquivado definitivamente em 25/04/2022 (ID n° 122442429). Nesse contexto, ante a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III do CPC, julgo prejudicado o presente recurso. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. PROCESSEGUIMENTO DO PROCESSO ATÉ O ARQUIVAMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, se, após o indeferimento do efeito suspensivo, o processo seguiu seu curso, encontrando-se arquivado. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 1004505, 20150020289604AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 21/3/2017. Pág.: 424/438). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se.